Tribunal: CARF
Processo: 23034.000014/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000014/2004-73
ACÓRDÃO
2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/04/2003
NULIDADE DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que nega procedência ao pedido do contribuinte sem
fundamentação é nula, uma vez que no processo administrativo não se
admite motivação implícita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para emissão
de nova decisão.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão do Fundo Nacional de
Educação, abaixo transcrito, que deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo
Recorrente:
Após o trânsito em julgado da Ação n° 1997.34.00.020947-6, a Procuradoria
Federal no FNDE, encaminhou os autos a esta Coordenação-Geral para a
verificação da regularidade dos recolhimentos do Salário-Educação.
Em consulta ao Sistema AGUIA, tendo em vista que esta filial não é optante,
identificamos inconsistências entre os valores recolhidos na GPS e os códigos
declarados na GFIP.
A empresa foi comunicada mediante o Ofício/GEARC n.° 2.609/2003, à fl. 02, das
divergências referentes ao período de 02/2000 a 04/2003, anexo à fl. 03.
Observando os registros constantes do Sistema do INSS, constatamos que nos
recolhimentos realizados por meio de GPS, constava registro de recolhimento
para os Terceiros, contudo na GFIP, foi informado o código 114, excluindo o
Salário-Educação e gerando a cobrança por meio do oficio retromencionado.
Em defesa à cobrança, o contribuinte apresentou o expediente à fl. 37,
informando que os recolhimentos pertinentes ao período cobrado foram
realizados por meio de depósito recursal e posteriormente por meio de GPS e
solicitou (60) sessenta dias de prazo para realização do levantamento da
documentação comprobatória.
Encaminhou cópias das GPSs, às fls. 38 à 79, cujo resultado da análise se encontra
na Informação n.° 118/2004, à fl. 88, que autorizava a emissão da notificação dos
valores devidos.
Informamos que, os procedimentos adotados para cobrar os valores devidos
encontraram amparo no Manual da GFIP, capitulo 1, item 6, sub-item 6, e no art.
90, § 50, do Decreto n° 4.943/2003, que assim estabelecem:
Sub-item 6 — "A declaração dos dados constantes do comprovante de
recolhimento/declaração da GFIP e do arquivo SEFIP correspondente, referentes
ao FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC n° 110 de 29/06/2001, e/ou à
contribuição previdenciária, equivale a confissão da dívida dos valores de
decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa, na ausência
do oportuno recolhimento, e conseqüente execução judicial nos termos da lei n.°
6.830/80." Art. 90 - § 50 - "A empresa que preencher seus formulários de
arrecadação ou prestação de informações ao INSS, com código de Terceiros que a
identifica como optante pela arrecadação direta ao FNDE, mesmo não tendo
formalizado expressamente sua opção num determinado exercício, poderá sofrer
levantamento de débito pelo FNDE
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
3
Assim sendo, o montante devido exclusivamente ao Salário-Educação, tomando
por base os valores registrados no Sistema do INSS, em 03/09/2003, em valores
originários somou R$ 177.925,66 (cento e setenta e sete mil, novecentos e vinte
cinco reais e sessenta e seis centavos), devidamente registrados no SCF, Quadro
de Lançamentos de Débitos, às fls. 86 e 87, tratados na informação n° 118/2004, à
fl. 88.
Em 15/01/2004, foi emitida a Notificação para Recolhimento de Débito — NRD n.°
38/2004, à fl. 89, cujo recebimento pela empresa foi confirmado mediante o AR n°
RA 20250209 3 BR, à fl. 93.
A defesa à notificação foi protocolada em 05/02/2004, às fls. 94 a 97, tempestiva,
juntou cópias do INSTRUMENTO DE MANDATO AD ET EXTRA JUDITIA firmado em
30/01/2003, à fl. 97, e das GPS, às fls. 98 a 118, de documentos relacionados a
ação que questiona se a empresa está sujeita às contribuições devidas ao SESC e
ao SENAC, às fls. 119 a. 136, além dos formulários de Retificação de Dados
Empregador —RDE, às fls. 137 a 839.
São argüições da defendente na impugnação:
a) os valores cobrados a titulo de Salário-Educação, foram recolhidos diretamente
ao INSS, mediante GPS; b) admitiu ter incorrido em erro ao declarar na GFIP o
código que excluiu o Salário—Educação do rateio convencionado, entretanto
providenciou adequação do referido código mediante RDE; c) requer o
cancelamento da NRD.
Considerando os documentos apresentados e nova consulta ao Sistema do INSS
para averiguar a correção dos códigos, constatamos o seguinte:
10 - Para a competência 08/2001, o valor foi recolhido a menor, sendo que será
cobrada a diferença; 2° - para as competências 04 a 07/2000, 09 a 12 e 13°/2001,
01 a 03/2002 e 01 a 04/2003, constam códigos inválidos (114 e 66) no campo de
Terceiros, mantidos na cobrança; 30 - as competências 13°/2000 e 2001, não
constam valores declarados nas GFIPs de dezembro dos referidos exercícios, será
aplicada a multa conforme legislação vigente; 40 - O código de Terceiros para as
competências 02 e 03/2000, 04 a 12 e 13°/2002 foram corrigidos, os valores
correspondentes deverão ser excluídos da NRD, e cobrada a diferença.
Desta forma, os comprovantes constantes das fls. 840 à 858, extraídos do Sistema
do INSS, foram discriminados no "Quadro Comparativo do Valor cobrado na NRD
38/2004, menos (-) o Valor Recolhido ao INSS, às fls. 859 e 860.
Assim sendo, sugerimos o Deferimento Parcial da defesa apresentada. O quadro
demonstrativo, às fls. 859 e 860, se refere a valores que deverão ser mantidos na
NRD, considerando o valor recolhido em GPS. O valor atualizado do débito
importa em R$ 216.943,35 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e
três reais e trinta e cinco centavos), conforme Quadro de Atualização de Débitos,
às fls. 8 à 865.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
4
Em seu recurso voluntário, o recorrente argumentou, em apertada síntese, que:
a) A decisão recorrida é nula, pois não se manifestou de forma fundamentada a
respeito da documentação juntada aos autos. A este respeito, destaca que “[...]
as competências 08 a 12/2000 e 01 a 07/2001 sequer foram mencionadas pela
douta autoridade julgadora, em que pese tenham sido objeto de
questionamento devidamente amparado por documentação específica (GPS
fevereiro/2000 a abril/2003).”
b) Todos os valores autuados foram devidamente recolhidos aos cofres públicos.
Na realidade, a Recorrente efetuou o recolhimento da contribuição em
comento, nas datas dos respectivos vencimentos de cada competência,
indicando sempre o código 2119 na GPS, conforme fez prova a documentação
acostada à Defesa (cópia das GPS devidamente quitadas, de fevereiro/2000 a
abril/2003).
c) Tendo sido os valores recolhidos, se poderia falar quando muito, em eventual
incorreção no preenchimento da GFIP, circunstância que não permite, por si só,
a imposição da exação em duplicidade, posto que já recolhida ao INSS,
administrador do recolhimento, nos exatos termos da Lei 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.
Pede, ao final, que seja declarada a nulidade parcial do julgamento de primeira
instância ou, alternativamente, a improcedência do lançamento fiscal, na sua integralidade, tudo
conforme os fatos e fundamentos supra.
Em 04/10/2022, esta Turma, com composição distinta, converteu o julgamento do
recurso em diligência, nos seguintes termos:
Diante do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para
que a unidade preparadora responsável pela administração do tributo faça uma
análise detalhada dos documentos constantes dos autos, bem como a petição de
fls. 1004/1007 e documentos de fls. 1008/1267, elaborando resposta, com
planilhas, se for o caso, com a finalidade de evidenciar se os documentos servem
para comprovar o pagamento do tributo em discussão nos presentes autos ou se
apenas parte dos valores devem ser abatidos.
Em resposta, foi juntada aos autos informação fiscal (fls. 1307-1310), cujos trechos
pertinentes transcrevo abaixo:
[...]
5. De acordo com a Consulta de Recolhimentos por Código de Pagamento, fls.
1275-1277, no período em questão o contribuinte efetuou contemporaneamente
dois recolhimentos por competência, um no código 2100 (empresas em geral,
CNPJ) e outro no código 2119 (Pagamento para Outras Entidades). Os pagamentos
no código 2119 são os que constam das GPS apresentadas pelo contribuinte em
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
5
duas oportunidades: a primeira em resposta ao Ofício GEARC no 2.608/2003 (fls.
45 a 86) e a segunda juntamente com a defesa (fls. 106 a 126).
5.1. Os valores recolhidos para outras entidades, tanto em GPS de código 2119
quanto na parte relativa a Terceiros recolhida em GPS no código 2100, constam
do sistema de controle Aguia e perfazem o montante informado na coluna “I” da
planilha que unifica as informações prestadas no lançamento e no julgamento de
primeira instância (fl. 1306).
6. Frise-se que a emissão da NRD se deu porque o contribuinte, apesar de
demonstrar o pagamento das contribuições, não demonstrou a retificação dos
códigos de recolhimento em GFIP.
7. Quando da apresentação de sua defesa, o contribuinte apresentou novamente
as GPS e também, desta vez, cópias de formulários Retificação de Dados do
Empregador - RDE da Caixa Econômica Federal – CEF, de 01/2000 até 04/2003 (fls.
145 a 856), todos com carimbo da data de 03/02/2004, onde apresenta, em
Retificação dos Dados, no campo “Código de outras entidades”, a correção de 066
para 067 (competências 01 a 03/2000) e código 114 para 067 (competências
04/2000 a 04/2003).
[...]
8. A Informação no 145/2005, julgou a impugnação, com base nos dados dos
sistemas de controle do INSS em 2005 (fls. 859-875), abatendo do valor lançado o
valor dos pagamentos para as competências onde no sistema constava os códigos
de terceiros 067 (02 e 03/2000 e 04 a 13/2002) e 115 (08/2001).
9. Para a competência 08/2001 o código informado de terceiros já era 115 desde
a consulta efetuada em 03/09/2003, que deu origem ao lançamento, fl. 29.
10. Conforme demonstrado nas planilhas de fls. 876-877 e 1306, foram
constatadas diferenças de valores entre as consultas aos sistemas previdenciários
na época do lançamento e na época do julgamento pelo FNDE.
11. Em petição de 27/11/2019 (fls. 1003 a 1007) e documentos anexos (fls. 1008 a
1267), o contribuinte alega que todas as contribuições devidas no processo foram
recolhidas e os códigos de terceiros foram retificados por meio de formulários
RDE junto à Caixa Econômica Federal. Para comprovar que a retificação foi
processada, fazendo com que o valor recolhido tenha sido corretamente
destinado ao FNDE, anexou documentação gerada e fornecida pela CEF.
12. De acordo com a consulta “BASES DE CÁLCULO POR SITUACAO/FPAS” (fls.
1278-1279) realizada em 24/05/2023 e extraída pela funcionalidade Farol do
sistema Contágil, os códigos de pagamento de terceiros que constam do sistema
Aguia são os mesmos trazidos pela Informação no 145/2005 e anexos.
[...]
13. Para verificar a confiabilidade dos registros do sistema Aguia em relação à
correção apontada pelo contribuinte, efetuamos a consulta ao Suporte Web n£'
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
6
3961/2023, onde, após narrada a situação verificada, de diferença entre a
documentação apresentada pelo contribuinte informando a retificação do código
de Terceiros para 067, enquanto o sistema Aguia continuava trazendo os códigos
informados anteriormente, questionamos se as informações de GFIP retificadas
pelos formulários gerenciados pela CEF estão sendo atualizadas nos sistemas de
controle de débitos previdenciários da RFB.
13.1. Em resposta, nos foi informado que, por serem competências anteriores à
implantação do sistema GFIPWEB, a consulta deveria ser feita pelo sistema CNISA.
13.2. De fato, conforme demonstra a extração de telas do CNISA na Consulta
Solicitação de Retificação por Guia – Empregador às fls. 1280-1300, o campo
Código de Terceiros apresenta o código 067 e Situação “Retificação Efetivada OK”
para o período do débito.
14. Não temos como constatar a autenticidade dos documentos apresentados
pelo contribuinte que comprovariam a correção do código de terceiros informado
em GFIP, por serem administrados pela Caixa Econômica Federal.
15. O sistema AGUIA traz informações acerca de guias de recolhimentos e
batimento entre GFIP e GPS. Observando as consultas a esse sistema que constam
deste processo e a resposta ao Suporte Web, verificamos que as informações
apresentadas não parecem estar sendo atualizadas com informações enviadas
pela CEF. Já a consulta ao sistema CNISA, que informa os dados relacionados a
GFIP até 12/2005, apresentou a informação das retificações efetivadas, exceção à
competência 10/2000, que não retornou dados retificados pelo sistema, embora
o contribuinte tenha apresentado cópia do RDE para aquele mês e ano.
16. A planilha de fl. 1306 apresenta, na coluna “Q”, os valores que teriam sido
repassados ao FNDE, considerando o código de terceiros 067 informado em GFIP,
que distribui 76% do total arrecadado a terceiros ao fundo. A coluna “R” traz o
valor que seria devido na competência considerando o valor lançado subtraído do
valor proporcional recolhido com base no código de terceiros 067.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Trata-se de recurso contra decisão do Fundo Nacional de Educação (FNDE) que
deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo Recorrente, na qual questionava a exigência
de salário-educação relativo às competências de 02/2000 a 04/2003.
Preliminarmente, argumenta a recorrente que a decisão do FNDE que reconheceu a
procedência parcial de sua impugnação é nula, pois deixou de se manifestar sobre pontos fulcrais
de sua defesa, ignorando competências inteiras. A recorrente tem razão.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.868 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
7
Ao deixar de se manifestar sobre documentos juntados aos autos, os quais
apontariam a insubsistência do lançamento, mantendo parcela do crédito tributário sem se
manifestar sobre as razões que o fundamentam, a decisão prolatada pelo FNDE é mesmo nula. O
processo administrativo não admite motivação implícita, exigindo-se a exposição formal,
congruente e clara dos motivos jurídicos e factuais que justificam a decisão lavrada pela
autoridade competente. A ausência de fundamentação explícita viola o direito de defesa dos
administrados, implicando na hipótese de nulidade prevista no art. 59, II, do Decreto n.o
70.235/1972.
Deste modo, a decisão é nula e os autos devem retornar para a primeira instância,
para apreciação dos argumentos do recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e voto para declarar a nulidade da decisão
recorrida, determinando o retorno dos autos para a primeira instância para que seja proferida
nova decisão.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1321
DF CARF MF
Original